Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-56.2023.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800374-56.2023.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE 22.980.643/0001-81

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR. SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL E À IGUALDADE. AFASTADA.

1. A preliminar de perda de objeto se sustenta no cumprimento da liminar deferida. Contudo, a jurisprudência é uníssona em reconhecer o caráter meramente satisfativo das tutelas antecipadas, de maneira que seu cumprimento apenas antecipa os efeitos da decisão de mérito, mas não serve a substituí-la;

2. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de disponibilidade de leito cirúrgico de traumatologia em favor do assistido;

3. O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal no cumprimento de alguns direitos, como os sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação estatal. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público, diante da coerência na prestação do serviço, e não da falta de recursos; de tal sorte que, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável;

4. A escassez e até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Deste modo, o legislador constitucional conferiu àquele que se vir prejudicado no atendimento ao mínimo existencial, o direito de recorrer ao Judiciário na busca da garantia do direito fundamental não reconhecido, a despeito do princípio da reserva do possível;

5. Não há violação ao princípio da igualdade na busca do direito a tratamento de saúde para o desenvolvimento físico da assistida, nos limites assegurado a todos, indistintamente;

6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 16261268) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de ANACLETO VELOZO DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de disponibilização de leito cirúrgico com especialidade em traumatologia, em favor da assistida.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 16261271).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de reexame de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a pretensão deduzida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 89331673, condenando o Município de Ourilândia do Norte e do Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2019. Sem honorários sucumbenciais.”

A exordial explana que o substituído é pessoa idosa, portadora de comorbidades, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial; que se encontra internado em hospital municipal desde o dia 13/03/2023, acometido de fratura no úmero esquerdo, necessitando de cirurgia ortopédica (tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisaria supracondiliana do úmero) em caráter urgente, mas não foi chamado para o leito cirúrgico até o aforamento da exordial (21/3/2023), malgrado esteja inscrito no Sistema Estadual de Regulação – SER desde a data da internação municipal.

Deferida medida liminar (Id. 89331673).

Em contestação do Estado do Para (Id. 9193731) e do Município de Ourilândia do Norte (Id. 16261213), suscitando preliminar de perda do objeto; no mérito, afastaram a tese de direito subjetivo ao imediato atendimento com base no princípio da universalidade do acesso à saúde; e deduziram a ausência de proporcionalidade na fixação da multa moratória.

A sentença afastou a preliminar e julgou procedente o pedido com base na prova dos autos e no direito de amparo à saúde, constante dos laudos médicos colacionados com a exordial.

Examino.

A preliminar de perda de objeto se sustenta no cumprimento da liminar deferida. Contudo, a jurisprudência é uníssona em reconhecer o caráter meramente satisfativo das tutelas antecipadas, de maneira que seu cumprimento apenas antecipa os efeitos da decisão de mérito, mas não serve a substituí-la.

Quanto ao mérito, anoto o que segue:

Sobre ao princípio da reserva do possível, em contraponto ao mínimo existencial, há que se reconhecer que o Poder Público não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos. Daí o surgimento da teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Tal princípio regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal no cumprimento de alguns direitos, como os sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação estatal. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público, diante da coerência na prestação do serviço, e não da falta de recursos; de tal sorte que, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana, consistindo em direito fundamental e essencial, sem o qual não é possível a disposição de uma vida digna, devendo o Estado garantir condições gerais mínimas a seus assistidos.

Sob tal construção teórica, dessume-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode, nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, o legislador constitucional conferiu àquele que se vir prejudicado no atendimento ao mínimo existencial, o direito de recorrer ao Judiciário na busca da garantia do direito fundamental não reconhecido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste sentido: STF, RE-AgR nº 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000; STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000; e STJ, Resp 863.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.12.2006.

Em concreto, a determinação constante da sentença, deve ser apreciada com ponderação, restando autorizada diante do conteúdo dos laudos de Id. 16261201, que afirmam que o paciente depende do procedimento cirúrgico para verse seu estado de saúde restabelecido, para recuperar a função locomotora.

A tese de que a pretensão constitui atendimento individualizado, desrespeitando o princípio da igualdade, não merece guarida, pois, no caso, trata-se da busca do direito a procedimento cirúrgico urgente, para a recuperação física do assistido em amplo espectro, tal qual assegurado a todos, indistintamente. Não há, portanto, se falar em afronta ao princípio da igualdade.

Sendo assim, deve ser confirmada a sentença que se orientou neste sentido, por seus próprios fundamentos.

Por fim, resta prejudicado o exame do fundamento relacionado à cominação de multa, diante do pontual cumprimento da liminar aduzido pelo próprio ente estatal como causa da perda superveniente do objeto da lide.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
e confirmo a sentença que julgou procedente o pedido de disponibilização de leito cirúrgico com especialidade em traumatologia em favor do assistido. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023